Tribunal: TJDFT
Processo: 0726830-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. REPRESTINAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA EM PROCESSO ANTECEDENTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. APELAÇÕES PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME.
1. Os recursos. As apelações da parte ré e sua seguradora (litisdenunciada) visam à reforma da sentença de procedência que as teria condenado solidariamente na obrigação de reparar integralmente os danos materiais decorrentes do acidente de trânsito.
2. Fatos relevantes. (i) ação de regresso proposta pela seguradora com o objetivo principal de reconhecer a culpa exclusiva da parte ré pelo acidente de trânsito, com vistas à reparação integral dos valores despendidos com o conserto do veículo segurado (moto Yamaha); (ii) a dinâmica do acidente de trânsito e, por consequência, a responsabilidade civil já teriam sido objeto de análise nos autos n.o 0718614-82.2024.8.07.0007.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) os recursos observam o princípio da dialeticidade; (ii) estaria (ou não) configurada a responsabilização civil por acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. Os argumentos constantes das apelações cumprem o requisito de expor as razões de fato e de direito que fundamentam seu inconformismo com a decisão recorrida, respeitando, assim, o princípio da dialeticidade. Rejeitada a preliminar,
5. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Nesse sentido, após o trânsito em julgado, consolidada a coisa julgada material, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo hipóteses legais excepcionais. Além disso, transitada em julgado a decisão de mérito, serão consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (CPC, arts. 502, 505 e 508).
6. No caso concreto é de se pontuar que a dinâmica do acidente de trânsito ocorrido, no dia 29 de março de 2023, entre os veículos do segurado pela parte autora Allianz (Motocicleta Yamaha/MT09) e o da parte ré (HYUNDAI/B20), segurada pela litisdenunciada, já teria sido exaustivamente analisada no processo n.o 0718614-82.2024.8.07.0007 (ação de reparação por danos materiais e extrapatrimoniais com pedido reconvencional).
7. Na ocasião teriam sido analisadas as provas documentais idênticas às colacionadas nos presentes autos, a saber, boletim de ocorrência e vídeo do acidente de trânsito, oportunidade em que teria sido reconhecido a culpa concorrente pelo acidente, de sorte que cada parte arcaria com 50% (cinquenta por cento) dos danos materiais causados à outra parte. Sem condenação em danos extrapatrimoniais.
8. Por isso, ainda que a seguradora Allianz (parte autora) não tenha participado daquela relação processual, tem-se por inviável, na presente via eleita, o reexame da responsabilidade civil aquiliana (CPC, arts. 502, 507 e 508). No ponto, o papel das seguradoras centra-se no exercício do direito de sub-rogação (CC, art. 786).
9. Desse modo, a condenação da parte ré (Leila) e de sua seguradora/litisdenunciada (Azul) deve ser limitada a 50% (cinquenta por cento) dos danos sofridos pelo segurado (Helber) da ora parte autora (seguradora Allianz), sem embargo de que este mesmo segurado da Allianz também arque com 50% (cinquenta por cento) dos danos sofridos pela nominada motorista Leila, como fixado em precedente demanda. No capítulo, sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO.
10. Apelações conhecidas (rejeitada a preliminar). No mérito, providas.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. XXXVI; CPC, arts. 502, 505 e 508
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: acórdão 1869400, Relator Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, DJe: 10.06.2024; acórdão 1948610, Relatora Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, DJe: 06.12.2024; acórdão 1912594, Relator Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, Relator Desig. Arnoldo Camanho de Assis, Segunda Câmara Cível, publicado no DJe: 24.9.2024; acórdão 1214585, Relator Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe: 20.11.2019.